Tribunal: TJDFT
Processo: 0748938-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748938-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “I – Diante da ausência de objeção das partes, HOMOLOGA(M)-SE a(s) memória(s) de cálculo de ID(s) 208945569, 208945568 e 208945570. II – Prossiga-se nos termos do item II do despacho de ID 202374468. Intimem-se. (...) I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por MARIA DE FATIMA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de DISTRITO FEDERAL. Recebo os embargos de declaração de ID 214383208 como reiteração do pedido de ID 210262676, de expedição de RPV com teto de vinte salários mínimos. II - Há decisão proferida nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, contudo sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 111718888, página 66). Vide julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Ante o exposto, nego provimento ao pedido de ID 214383208, de expedição de RPV com teto de 20 salários mínimos. IV - Intimem-se.” A Agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, norma de natureza processual de aplicação imediata. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0754313-92.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. Preparo recolhido (ID 66283706). É o relatório. Decido. Em princípio, a modificação introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020 a respeito da obrigação de pequeno valor não projeta efeitos em relação a créditos consolidados antes da sua vigência. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0740111-18.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 26/2/2021)” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020)” Assim sendo, não se vislumbra, independentemente da abordagem jurídica constante da decisão agravada, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator